Tribunal: STF
Processo: Ext 949
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-10-20
Data de publicação: 2005-10-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTRADIÇÃO: CRIMES DE BURLA E
FALSIDADE. EXTRADITANDO CASADO COM BRASILEIRA E COM FILHOS
BRASILEIROS. Súmula 421-STF.
I. - Pedido de extradição instruído
com os documentos exigidos pela Lei 6.815/80 e pelo Tratado de
Extradição celebrado entre o Brasil e a Espanha.
II. - Dupla
tipicidade: atendimento.
III. - Inocorrência de prescrição.
IV. -
O fato de o extraditando ser casado com brasileira e ter filhos
brasileiros não afasta a extradição. Súmula 421-STF.
V. -
Extradição deferida.